Tribunal: TJDFT
Processo: 0737506-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0737506-02.2020.8.07.0000 PACIENTE: AGENOR DE ARAUJO QUEIROZ IMPETRANTE: DAYANA ALMEIDA FRAGA, IARLEYS RODRIGUES NUNES AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GAMA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por IARLEYS RODRIGUES NUNES e DAYANA ALMEIDA FRAGA em favor de AGENOR DE ARAUJO QUEIROZ, sob a alegação que o paciente sofre constrangimento ilegal, frente ao recebimento de denúncia, pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Gama, onde se imputa ao paciente a prática do crime previsto no art. 24-A (por diversas vezes) c/c art. 5o, inciso III, e art. 7o, inciso II, todos da Lei Maria da Penha (descumprimento de medida protetiva de urgência), apesar da ausência de justa causa a lastrear a instauração de persecução penal. As impetrantes defendem que a denúncia está lastreada unicamente na narrativa da suposta vítima, prestada em Delegacia de Polícia, sobre fatos supostamente presenciados por uma amiga, que teria afirmado que o paciente estaria passando por sua rua, mas sem qualquer outro elemento a indicar que a narrativa seria verdadeira. Explicam que, gerada a ocorrência policial e instaurado o inquérito, a partir das declarações prestadas pela suposta vítima, não foi realizada uma única diligência para apurar os fatos narrados, nem mesmo depoimento formal da amiga da declarante, sobre a versão apresentada à Polícia. Afirmam que nem mesmo o paciente foi intimado para comparecer à Delegacia e se manifestar sobre os fatos. Entendem que deflagrar a ação penal sem suporte probatório mínimo não deve ser tolerado e que, mesmo em casos de violência contra a mulher, há de se ter cautela, porque não se pode autorizar que mulheres utilizem o Estado para promover ações por vingança em relacionamentos frustrados. Alegam, assim, falta de justa causa para propositura da ação penal, eis que abalizada em inquérito policial sem diligências para apurar os fatos. Requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus, para determinar a suspensão imediata da ação penal, até julgamento de mérito do presente habeas corpus. No mérito, pugna pelo trancamento da ação, por ausência de justa causa. É o relatório. Decido. O habeas corpus tem por objetivo coibir restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, não se prestando à discussão aprofundada de mérito, porque seus estreitos limites não permitem exame aprofundado de provas. Excepcionalmente, o habeas corpus é utilizado para trancar inquérito ou ação penal, mas somente quando evidente, ou seja, sem a necessidade de análise fático-probatória, o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, nas hipóteses de manifesta falta de justa causa para o seu prosseguimento, seja pela inexistência de indícios de autoria, seja pela não comprovação de sua materialidade ou, ainda, pela atipicidade formal ou material da conduta delituosa. Por sua vez, a concessão de medida liminar em habeas corpus é criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas, visto que a medida não tem previsão legal. Sendo assim, diante da análise da peça inicial e dos documentos que a instruem, mostra-se precoce, em sede liminar, a suspensão do trâmite regular do processo principal, como pretendem as impetrantes, fazendo-se necessária uma cognição mais profunda do contexto dos elementos constantes dos autos, a partir do caso concreto. Veja-se que a própria impetração reconhece que o ora paciente já esteve envolvido com a suposta prática de delitos contra sua ex-companheira, em outras ocasiões, razão pela qual foi preso e também fez uso de tornozeleira eletrônica. Do mesmo modo, a impetração reconhece a importância da Lei Maria da Penha como instrumento para inibir a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, tão recorrente em nosso país, devendo o Estado resguardar o direito à integridade física e psicológica dessas mulheres. Sendo assim, ao menos nesse primeiro momento, não se vislumbram razões suficientes para suspender o trâmite da ação penal, ainda em fase embrionária, diante das afirmações da vítima, em Delegacia de Polícia, de que, após o fim do prazo do monitoramento eletrônico, o paciente “passou a rondar as imediações de sua casa, em diversas oportunidades, inclusive confirmado por testemunha, dentre as quais Adaiana, que se dispôs a comparecer nesta delegacia para confirmar o fato. (...) A declarante informou que não está ficando em casa, pois devido toda a situação vivida está com medo e está se resguardando de uma provável agressão e teme pela sua vida.” (ocorrência policial n. 2119/2020-0) De acordo com a denúncia, “apesar de devidamente intimado acerca do deferimento de medidas protetivas de urgência em favor da vítima, que o obrigava, dentre outras medidas, a manter distância mínima de 300 (trezentos) metros da vítima e se abster de frequentar a residência dela (ID: 49094394 e ID: 49405106 – autosPJe1 no: 0709863-91.2019.8.07.0004), o denunciado passou a rondar a rua em que reside a vítima, e se aproximar da residência dela”. Sendo assim, ao menos em tese, a peça acusatória apresenta os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal e, portanto, não há flagrante ilegalidade na decisão que recebe a denúncia. Ademais, a decisão de recebimento da denúncia possui natureza interlocutória e emite mero juízo de admissibilidade, dispensando fundamentação extensa, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, por não vislumbrar, nesse primeiro momento, a alegada ilegalidade na decisão que recebeu a denúncia, e considerando a natureza do delito, supostamente cometido em contexto de violência doméstica contra a mulher, recomendável, por ora, a preservação da situação de fato consolidada, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento da ação pelo Colegiado. Com essas razões, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações ao juízo de origem. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília, 1o de setembro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator